Tribunal: TJPA
Processo: 0813675-59.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813675-59.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO PANTOJA MACHADO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL EM CURSO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de Leandro Pantoja Machado, preso preventivamente no bojo da ação penal nº 0003976-21.2019.8.14.0022, sob a acusação de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), alegando-se excesso de prazo na custódia, omissão judicial e existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia posta neste
habeas corpus
consiste em: (i) verificar a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva; (ii) apurar eventual omissão judicial na análise de pedido de revogação da prisão; (iii) aferir a possibilidade de concessão de liberdade provisória ou substituição da prisão por medida cautelar diversa; e (iv) analisar a regularidade da instrução da impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetração deixou de ser acompanhada dos documentos indispensáveis à comprovação das alegações, a exemplo do decreto de prisão preventiva, documentos comprobatórios da suposta omissão judicial, do trâmite do incidente de insanidade mental e das condições pessoais do paciente.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à necessidade de prova pré-constituída nos autos do
habeas corpus
, competindo ao impetrante o ônus da devida instrução, sob pena de não conhecimento do
writ
.

5. Ressalte-se que a autoridade coatora informou a existência de incidente de insanidade mental em curso, fato que justifica a paralisação do processo e afasta, por ora, eventual alegação de excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas corpus
não conhecido por ausência de prova pré-constituída.

Tese de julgamento: 1. “A ausência de documentos indispensáveis à comprovação das alegações formuladas em habeas corpus impede o seu conhecimento, ante a deficiência de instrução”. 2. “A tramitação de incidente de insanidade mental, devidamente formalizada nos autos originários, afasta, por ora, a configuração de excesso de prazo na prisão”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do
writ
, pela inexistência de prova pré-constituída e instrução deficiente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 26 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Arthur Demétrius Carvalho Barbosa
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Leandro Pantoja Machado
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, nos autos da
Ação Penal

nº 0003976-21.2019.8.14.0022

(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(ID 28133571) que
o fato ocorreu em 01/06/2019
e que
o paciente está preso desde 2022
, sendo que
o processo não superou a etapa de arguição de insanidade mental
, o que configura
excesso de prazo na prisão
, vez que está
preso há mais de 03 (três) anos
, sem que houvesse a devida revisão da medida cautelar, apesar de o Pacote Anticrime do ano de 2019 determinar a revisão da custódia a cada 90 (noventa) dias,
extrapolando qualquer juízo de razoabilidade
.

Alega a defesa que foi peticionada a revogação da preventiva do paciente em maio, no entanto,
não obteve qualquer resposta ou movimentação processual nos autos em questão
, caracterizando evidente omissão.

Sustenta que
o paciente preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade
, sendo ele
possuidor de condições pessoais favoráveis
e ante a
possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas da prisão
ou a
substituição pela prisão domiciliar
.

Requer a concessão liminar da ordem. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem impetrada.

Os autos foram
inicialmente a mim distribuídos
, no entanto, em face de meu
afastamento funcional
, foram encaminhados ao gabinete do
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
, o qual, em
07/07/2025
,
indeferiu a liminar postulada
(decisão, ID 28148951) e solicitou
informações da autoridade coatora
, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 128/2025-GAB
, datado de
09/07/2025
(ID 28224898).

A autoridade coatora assim relatou:

“Honrado em cumprimentá-lo, atendendo a solicitação feita nos autos de
Habeas Corpus
nº 0813675-592025.8.14.0000, referente a pedido de informações acerca de autos de representação pela prisão preventiva que tramita nesta comarca, em que figura como representado LEANDRO PANTOJA MACHADO, registrado sob o n° 0003976-21.2019.8.14.0022, incurso ao crime do art.157, §2º, II, §2°-A, I, CP, passo a relatar-lhe o que segue.

Constam nos autos inquisitoriais que, em 01 de junho de 2019, o paciente LEANDRO PANTOJA MACHADO, na companhia de um terceiro não identificado, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, objetos e pertences pessoais das vítimas Cláudia Pereira Cardoso, Evandro da Silva Pereira e Clodoaldo Pereira Cardoso, fato ocorrido na PA 151, no município de Igarapé-Miri.

Em 08.06.2020, fora recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva do acusado, sob a alegação, em suma de garantia à ordem pública, pois o delito teria sido cometido, mediante violência, grave ameaça e utilizando arma de fogo, causando grande temor à população (id 31851707).

Há certidão nos autos, de 17.03.2021, que o paciente se encontrava em lugar incerto e não sabido (id 98357461).

Em consulta ao sistema INFOPEN, consta que o paciente fora preso em 12.07.2023.

Em 18.07.2024, o processo fora suspenso, pois nos autos de prisão em flagrante de nº 0800959-02.2023.8.14.0022, fora decretado a instauração de incidente de insanidade mental, determinado o desentranhamento das principais peças processuais desses autos e juntado aos autos de instauração de insanidade mental de número nº 0800269-36.2024.8.14.0022 (id 120674490)”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
não

conhecimento
do

mandamus
, por
ausência de prova pré-constituída
(parecer, ID 28718368).

É o relatório.

OBS
: Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Alega o impetrante
excesso de prazo na prisão do paciente
, requerendo a
revogação da prisão
ou a sua
substituição por outras medidas não restritivas da liberdade
, a exemplo da prisão domiciliar, ressaltando ser ele
detentor de condições pessoais favoráveis
.

Inicialmente,
ressalta-se não ter o impetrante instruído devidamente sua inicial com documentos hábeis e comprobatórios dos pedidos alegados (excesso de prazo na prisão, instauração de incidente de insanidade mental, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis)
, quais sejam, o decreto preventivo ou documentos que comprovassem as demais alegações, o que
impossibilita a análise de tais argumentos
, face a
deficiência instrutória do

mandamus
.

Nesse sentido,
verbis
:

STF: AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
WRIT
SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA IMPETRAÇÃO
. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES AO PERÍODO DEPURADOR. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 150). AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Inadmissível o emprego do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do
habeas corpus
, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes
. 3. A matéria relativa à consideração, como maus antecedentes, de condenações anteriores ao período depurador de cinco anos de que trata o inciso I do artigo 64 do Código Penal, está pendente de julgamento sob a sistemática da repercussão geral nesta Corte (Tema 150, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso). 4. Enquanto pendente de julgamento o recurso paradigmático, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal firmara jurisprudência no sentido de que a decisão que opta por uma das correntes não se qualifica como ilegal ou abusiva, âmbito normativo destinado à concessão de ‘
habeas corpus
’ de ofício (HC 132.120 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe-041 de 6.3.2017).5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 138471 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019).

Após acurada análise dos autos, e em que pese os fundamentos suscitados nas razões da presente ordem, verifica-se que
não merece ser conhecida a pretensão do impetrante de reconhecimento de excesso de prazo na prisão
, estando o processo parado ainda na fase de arguição de insanidade mental, sendo imperativo atestar que o causídico, ao protocolar a peça exordial do presente
writ
,
deixou de instruir a inicial com documentos comprobatórios das alegações
, nada juntando, obstando, assim, ao Órgão Julgador a completa análise do constrangimento alegado.

Destarte, observa-se que a deficiência da instrução do presente
habeas corpus

impede a correta compreensão da controvérsia
, sendo pacífico na jurisprudência pátria que a instrução dos autos é ônus do impetrante, sob pena de não conhecimento
habeas corpus
, em razão da
ausência de prova pré-constituída sobre as matérias
.

Ante o exposto,
não conheço da ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 26 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/08/2025